Tribunal: TJDFT
Processo: 0708135-58.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708135-58.2023.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DAYANNE DE MIRANDA MARTINS MELO AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por Dayanne de Miranda Martins Melo (autora) contra o acórdão no 1785691, o qual deu parcial provimento à apelação da requerida NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A para diminuir o valor arbitrado a título de dano moral. Verifica-se que a interposição de agravo interno (ID 55017766) contra o acórdão unânime do Colegiado oqual deu parcial provimento ao apelo não encontra amparo no código processual, mostrando-se manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Nada a prover em relação à petição de comprovação do pagamento voluntário interposta pela Neoenergia Distribuição Brasília S/A ao ID 55327178. Publique-se e intimem-se. Certificado o trânsito em julgado do acórdão, arquivem-se os autos. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator